Tribunal: TJDFT
Processo: 0710681-86.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA. DESCONTO AUTOMÁTICO. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085/STJ. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. PRINCÍPIO. AUTONOMIA DA VONTADE. PRESERVADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. no 1.863.973/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema 1.085), definiu o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."
2. Nos termos da Resolução BACEN 4.790/2020, é direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débitos lançados automaticamente sobre o saldo de sua conta bancária, desde que observados os meios de postulação indicados pela norma de regência.
3. É possível a suspensão imediata dos descontos não autorizados em conta corrente, quando demonstrado documentalmente que o consumidor solicitou à instituição financeira o cancelamento da autorização anteriormente concedida, no que concerne à realização de débitos automáticos sobre o seu saldo bancário, nos moldes em que disciplinado pela Resolução BACEN 4.790/2020,
4. Com intuito de preservar a autonomia da vontade e o princípio da força obrigatória dos contratos, não se mostra razoável impedir o direito do correntista de revogar autorização para débitos automáticos em sua conta corrente, uma vez que tal faculdade lhe foi assegurada pelas normas de regência expedidas pelo Conselho Monetário Nacional.
5. Recurso conhecido e desprovido.